Tribunal: TRF3
Processo: 5034572-95.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
456/775)

5034572-95.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034572-95.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: MATEUS RAMOS RODRIGUES, MARIA LUCIA FIM RODRIGUES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DAVID EULALIO COUTO MACHADO FILHO - PI16110

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, MUNICIPIO DE JACAREI

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROCESSO SELETIVO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. EDITAL MUNICIPAL. VAGAS NÃO PREENCHIDAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência visando a suspensão de processo seletivo municipal destinado à contratação temporária de médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na publicação de edital municipal para preenchimento de vagas não ocupadas pelo Programa Mais Médicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No caso vertente, de acordo com os Espelhos de Inscrição, os autores, ora agravantes, aderiram ao Programa de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde - EDITAL No 7/2025, nos termos do art. 13, §1o, incisos I, II e III da Lei no 12.871/2013. (ID ́s 484242594 e 484242595 dos autos originários).

Não obstante, afirmam que, ao acessarem o sistema nacional de gestão do programa, os Autores constataram a inexistência de vagas disponíveis para alocação, frustrando sua legítima expectativa de serem chamados para ocupar um dos postos de trabalho. Para sua surpresa, tomaram conhecimento de que o Município de Jacareí/SP, ao invés de comunicar as vagas ociosas ao sistema nacional para que fossem preenchidas pelos candidatos já inscritos, como os Autores, optou por lançar um edital próprio para processo seletivo simplificado no EDITAL DE CONTRATAÇÃO N.o 1/2025 – doc. anexo, visando ao preenchimento das mesmas vagas temporárias não preenchidas pelo Programa Mais Médicos. (ID 484242579).

Na decisão agravada, o juízo a quo indeferiu a tutela provisória, pois Não há comprovação cabal de que as vagas que a Prefeitura de Jacareí visa preencher com o Edital de Contratação no 01/2025 devam ser exclusivamente preenchidas por médicos do Programa Mais Médicos. Outrossim, não há documentos que permitam concluir serem os autores os próximos na ordem classificatória do Programa Mais Médicos a serem convocados para preenchimento de eventuais vagas remanescentes. (ID 485343102).

Conforme Item 1.2.1 do Edital Conjunto SAPS/SGTES/MS No 7/2025, o qual estão inscritos os ora agravante, As vagas disponíveis são distribuídas conforme Portaria GM/MS no 485, de 14 de abril de 2023, em conformidade com os estudos de demografia médica e de análise de vulnerabilidade social. (ID 484242596).

Por sua vez, o Edital de Contratação no 1/2025 do Município de Jacareí, através de Processo Seletivo Simplificado, tornou pública a contratação temporária, por período de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, desde que não exceda o limite de 2 (dois) anos, de MÉDICO GENERALISTA para preenchimento das vagas habilitadas (de acordo com as saídas) e não preenchidas pelo Programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, prezando assim a assistência à população assistida pela Rede Pública de Saúde. (ID 484245551). (destaques nossos).

Não se vislumbra, portanto, ao menos neste juízo perfunctório, ilegalidade no Edital Municipal de Contratação no 01/2025 do Município de Jacareí/SP.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido, restando prejudicados os embargos de declaração.

Legislação relevante citada: Lei no 12.871/2013, art. 13, §1o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034572-95.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: MATEUS RAMOS RODRIGUES, MARIA LUCIA FIM RODRIGUES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DAVID EULALIO COUTO MACHADO FILHO - PI16110

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, MUNICIPIO DE JACAREI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATEUS RAMOS RODRIGUES e Outro contra a decisão proferida pelo R. Juízo da 1a Vara Federal de Andradina que, em ação de rito ordinário, indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar a imediata suspensão do processo seletivo regido pelo Edital no EDITAL DE CONTRATAÇÃO N.o 1/2025 do Município de Jacareí, bem como de todos os seus efeitos, até o julgamento final da presente ação.

Pretendem a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, que a) (...) são médicos regularmente inscritos no Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB). O Município de Jacareí/SP, embora possua 3 (três) vagas vinculadas ao Programa Mais Médicos, deixou de proceder à regular gestão dessas vagas no sistema nacional do PMMB e publicou o Edital Municipal de Contratação no 01/2025, instaurando processo seletivo municipal paralelo para preenchimento das mesmas vagas.; b) (...) o próprio Edital de Contratação no 01/2025, publicado no Boletim Oficial do Município de Jacareí em 12 de dezembro de 2025, reconhece expressamente que as vagas objeto do certame municipal são vagas do Programa Mais Médicos, ao dispor de forma literal que a contratação temporária se destina ao: “preenchimento das vagas habilitadas (...) e não preenchidas pelo Programa Mais Médicos do Ministério da Saúde.”; c) No âmbito do Programa Mais Médicos, vaga remanescente não se confunde com vaga de livre escolha. O edital federal do PMMB: limita a escolha do médico a até dois municípios, por ordem de preferência; veda qualquer migração posterior para município não indicado; prevê processamento eletrônico das vagas após a fase de escolha. Encerrada essa etapa, não existe lista de espera municipal, nem convocação manual posterior.

Processado o agravo, sem a concessão da antecipação da tutela recursal. Foram opostos embargos de declaração.

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

No caso vertente, de acordo com os Espelhos de Inscrição, os autores, ora agravantes, aderiram ao Programa de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde - EDITAL No 7/2025, nos termos do art. 13, §1o, incisos I, II e III da Lei no 12.871/2013. (ID ́s 484242594 e 484242595 dos autos originários).

Não obstante, afirmam que, ao acessarem o sistema nacional de gestão do programa, os Autores constataram a inexistência de vagas disponíveis para alocação, frustrando sua legítima expectativa de serem chamados para ocupar um dos postos de trabalho.

Para sua surpresa, tomaram conhecimento de que o Município de Jacareí/SP, ao invés de comunicar as vagas ociosas ao sistema nacional para que fossem preenchidas pelos candidatos já inscritos, como os Autores, optou por lançar um edital próprio para processo seletivo simplificado no EDITAL DE CONTRATAÇÃO N.o 1/2025 – doc. anexo, visando ao preenchimento das mesmas vagas temporárias não preenchidas pelo Programa Mais Médicos. (ID 484242579).

Na decisão agravada, o juízo a quo indeferiu a tutela provisória, pois Não há comprovação cabal de que as vagas que a Prefeitura de Jacareí visa preencher com o Edital de Contratação no 01/2025 devam ser exclusivamente preenchidas por médicos do Programa Mais Médicos.

Outrossim, não há documentos que permitam concluir serem os autores os próximos na ordem classificatória do Programa Mais Médicos a serem convocados para preenchimento de eventuais vagas remanescentes. (ID 485343102).

Conforme Item 1.2.1 do Edital Conjunto SAPS/SGTES/MS No 7/2025, o qual estão inscritos os ora agravante, As vagas disponíveis são distribuídas conforme Portaria GM/MS no 485, de 14 de abril de 2023, em conformidade com os estudos de demografia médica e de análise de vulnerabilidade social. (ID 484242596).

Por sua vez, o Edital de Contratação no 1/2025 do Município de Jacareí, através de Processo Seletivo Simplificado, tornou pública a contratação temporária, por período de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, desde que não exceda o limite de 2 (dois) anos, de MÉDICO GENERALISTA para preenchimento das vagas habilitadas (de acordo com as saídas) e não preenchidas pelo Programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, prezando assim a assistência à população assistida pela Rede Pública de Saúde. (ID 484245551). (destaques nossos).

Não se vislumbra, ao menos neste juízo perfunctório, ilegalidade no Edital Municipal de Contratação no 01/2025 do Município de Jacareí/SP.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROCESSO SELETIVO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. EDITAL MUNICIPAL. VAGAS NÃO PREENCHIDAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência visando a suspensão de processo seletivo municipal destinado à contratação temporária de médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na publicação de edital municipal para preenchimento de vagas não ocupadas pelo Programa Mais Médicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No caso vertente, de acordo com os Espelhos de Inscrição, os autores, ora agravantes, aderiram ao Programa de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde - EDITAL No 7/2025, nos termos do art. 13, §1o, incisos I, II e III da Lei no 12.871/2013. (ID ́s 484242594 e 484242595 dos autos originários).

Não obstante, afirmam que, ao acessarem o sistema nacional de gestão do programa, os Autores constataram a inexistência de vagas disponíveis para alocação, frustrando sua legítima expectativa de serem chamados para ocupar um dos postos de trabalho. Para sua surpresa, tomaram conhecimento de que o Município de Jacareí/SP, ao invés de comunicar as vagas ociosas ao sistema nacional para que fossem preenchidas pelos candidatos já inscritos, como os Autores, optou por lançar um edital próprio para processo seletivo simplificado no EDITAL DE CONTRATAÇÃO N.o 1/2025 – doc. anexo, visando ao preenchimento das mesmas vagas temporárias não preenchidas pelo Programa Mais Médicos. (ID 484242579).

Na decisão agravada, o juízo a quo indeferiu a tutela provisória, pois Não há comprovação cabal de que as vagas que a Prefeitura de Jacareí visa preencher com o Edital de Contratação no 01/2025 devam ser exclusivamente preenchidas por médicos do Programa Mais Médicos. Outrossim, não há documentos que permitam concluir serem os autores os próximos na ordem classificatória do Programa Mais Médicos a serem convocados para preenchimento de eventuais vagas remanescentes. (ID 485343102).

Conforme Item 1.2.1 do Edital Conjunto SAPS/SGTES/MS No 7/2025, o qual estão inscritos os ora agravante, As vagas disponíveis são distribuídas conforme Portaria GM/MS no 485, de 14 de abril de 2023, em conformidade com os estudos de demografia médica e de análise de vulnerabilidade social. (ID 484242596).

Por sua vez, o Edital de Contratação no 1/2025 do Município de Jacareí, através de Processo Seletivo Simplificado, tornou pública a contratação temporária, por período de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, desde que não exceda o limite de 2 (dois) anos, de MÉDICO GENERALISTA para preenchimento das vagas habilitadas (de acordo com as saídas) e não preenchidas pelo Programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, prezando assim a assistência à população assistida pela Rede Pública de Saúde. (ID 484245551). (destaques nossos).

Não se vislumbra, portanto, ao menos neste juízo perfunctório, ilegalidade no Edital Municipal de Contratação no 01/2025 do Município de Jacareí/SP.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido, restando prejudicados os embargos de declaração.

Legislação relevante citada: Lei no 12.871/2013, art. 13, §1o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicados os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão